Tribunal: TJDFT
Processo: 0704198-08.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. O acordo celebrado entre as partes para quitação da dívida em parcelas enseja a suspensão do curso do processo executivo, nos termos do art. 922 do CPC, visto que somente o pagamento integral da dívida é que justifica a extinção da execução.

2. A suspensão do processo quando celebrado acordo de parcelamento entre as partes permite que, caso o devedor deixe de adimplir a obrigação no prazo avençado, a execução retome o seu curso normal (art. 922, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

3. Apelação conhecida e provida. Unânime.